Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736014-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA HELENA CAVALCANTE DINIZ, KENEDY CUNHA APELADO: VICENTE FINAGEIV D E C I S Ã O LÚCIA HELENA CAVALCANTE DINIZ E KENEDY CUNHA interpuseram Recurso de Apelação contra a Sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os réus ao pagamento dos alugueis e acessórios da locação inadimplidos até a desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo IPCA ou IGPDI e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, e multa de 10% sobre o valor do débito. Em suas razões recursais (ID 22974211), os Apelantes não requereram os benefícios da gratuidade judiciária, bem como não recolheram o devido preparo. Intimados para recolherem o preparo, em dobro, sob pena de deserção, os apelantes quedaram inertes (ID 24604149). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 101, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, a ação deve ser julgada deserta por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, os Apelantes interpuseram recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento das custas, bem como não requereram os benefícios da gratuidade judiciária. Por esta razão, esta Relatoria intimou os Apelante para realizarem o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, consonante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil (ID 24273476). Transcorrido o prazo concedido, os autos retornaram à conclusão sem qualquer manifestação dos recorrentes, em evidente descumprimento da determinação judicial. Nessa situação, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator